Tribunal: TJDFT
Processo: 0817082-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. INTERESSE CENTRADO NA REVOGAÇÃO DOS DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora recorrente em que pede a condenação da instituição financeira na obrigação de se abster de realizar qualquer débito em conta da parte autora, especialmente com relação aos contratos n. 2023675531 e 2023675540.
2. A parte autora se insurge contra a sentença cuja parte dispositiva consignou: “(...) Em análise dos autos, especial do documento de id 258330455, o valor de apenas um dos contratos ultrapassa de R$ 100.000,00, o que, por si só, supera o teto de 40 (quarenta) salários mínimos, patamar máximo para que a parte postule perante o Juizado Especial, conforme determina o art. artigo 3o, incisos I da Lei 9.099/90. Portanto, a pretensão do autor deverá ser buscada no juízo cível comum, uma vez que refoge da competência dos juizados cíveis. Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95”.
3. As razões recursais estão centradas na competência dos juizados especiais cíveis, tendo em vista que “o litígio não tem por objeto a modificação do ato jurídico em si, mas tão somente a vedação de um meio específico de cobrança”.
4. Contrarrazões ofertadas, pela manutenção da sentença por seus fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se os Juizados Especiais detêm competência para processar e julgar ação em que se objetiva a revogação de descontos automáticos em conta corrente, oriundos de contratos bancários celebrados com a ré.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. O valor da causa é determinado pelo proveito econômico pretendido pela parte autora. No caso concreto, em que a parte autora/recorrente almeja a revogação da autorização do desconto automático de parcelas de empréstimo em conta corrente e não a revisão/modificação contratual, não deve ser considerado o valor total do contrato para quantificar o valor da causa. Nesse sentido: TJDFT, acórdão 1954717, Relatora Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, DJe 19/12/2024.
8. Tendo em vista que o processo foi extinto de plano, antes da instauração do contraditório, impositiva a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e PROVIDO. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.
10. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.